Tribunal: TJSP
Processo: 0035887-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0035887-50.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente IVAN ROCHA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035887-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.971
2
Habeas Corpus no: 0035887-50.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: Ivan Rocha da Silva
Juiz de Primeiro Grau: Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 15.971
HABEAS CORPUS
Pedidos de benefícios prisionais
ainda não formulados perante o Juízo das Execuções
Criminais
Impossibilidade de análise dos pleitos nesta
instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Ivan Rocha da Silva, preso na Penitenciária Nestor
Canoa em Mirandópolis, impetra habeas corpus em seu próprio favor, alegando que
sofreria constrangimento ilegal por parte do estabelecimento prisional propriamente
dito, porque, ao que parece, preencheria os requisitos necessários para obtenção de
progressão ao regime aberto e livramento condicional. No entanto, estaria sendo
acusado pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave, que alega não ter
cometido.
Sustenta, ainda, que o cometimento de falta grave não
impediria a concessão dos referidos benefícios. Pleiteia a concessão liminar da ordem
para que seja imediatamente deferida a progressão ao regime aberto, o livramento
condicional ou mesmo para que seja colocado em albergue domiciliar (fls. 01/08).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 10).
Prestadas as informações (fls. 14), a douta Procuradoria
de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 16/18).
É o relatório.
2. De acordo com as informações prestadas pela d.
autoridade apontada como coatora, o paciente foi transferido para a Penitenciária de
Andradina/SP, após o suposto cometimento de falta disciplinar de natureza grave no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035887-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.971
3
curso do regime semiaberto. Não obstante, os autos de execução ainda não tinham
sido remetidos ao juízo competente, em razão da suspensão do expediente
ocasionada pelo avanço da pandemia do novo COVID-19 (fls. 14).
Ao que se verifica, não há pedidos de benefícios
prisionais pendentes de apreciação perante o e. Juízo das Execuções Criminais,
circunstância que obsta sua análise nesta instância, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
“De outra parte, no que diz respeito à concessão de prisão
domiciliar, ao menos por ora, não compete a esta Corte decidir
sobre tal questão, eis que tal postulação deve ser submetida,
primeiramente, ao Juízo das Execuções Criminais, com
observância do princípio constitucional do Juiz Natural e para
se evitar a supressão de um grau de jurisdição. Deste modo, não
há ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal que sejam
manifestos e, por conseguinte, aptos a ensejar a concessão da
ordem.” (HC no 2005107-93.2020.8.26.0000, rel. Des. César
Augusto Andrade de Castro, j. 04.03.2020).
3. Diante do exposto, meu voto é pelo não
conhecimento da impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator